Tribunal: TJDFT
Processo: 0709704-66.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI N. 9.514/1997. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. TAXA DE OCUPAÇÃO. INCIDÊNCIA. PERCENTUAL FIXO DE 1% DO VALOR DO IMÓVEL INDICADO PARA FINS DE LEILÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. TERMO FINAL. DATA DA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese, o devedor fiduciante não efetuou a purga da mora da dívida vencida e não paga no prazo legal, de modo que houve a consolidação plena da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, devendo-lhe ser assegurada a reintegração na posse do imóvel, nos termos dos arts. 26 e 30 da Lei n. 9.514/1997.
2. O valor da taxa de ocupação indevida do imóvel deve ser de 1% ao mês do valor da avaliação do imóvel fixado no contrato para fins de leilão, consoante art. 37-A e inciso VI do art. 24, ambos da Lei n. 9.514/1997.
3. Nos termos do art. 37-A da Lei n. 9.514/1997, a taxa de ocupação incide a partir da data da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário até a data da efetiva imissão na posse do imóvel.
4. Recuso conhecido e parcialmente provido.